Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Processo : 0724144-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 128727079 do cumprimento de sentença n. 0708967-45.2019.8.07.0005) que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo devedor RICHARD HIROSHI KIYOSHI TELES em ID n. 109816766. Em ID n. 106318421 foi deferida a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, lote 07 - Planaltina/DF. O devedor RICHARD apresentou impugnação em ID n. 113382662, alegando que o imóvel constitui bem de família, o que inviabilizaria a penhora sobre o bem. Informou, ainda, que o imóvel em questão é objeto de discussão judicial nos autos n. 0706419-76.2021.8.07.0005, que tramita perante este Juízo. Em anexo a petição de ID n. 120622551, foram anexadas certidões negativas de registros de imóveis em nome do devedor. Por outro lado, a credora apresentou manifestação em ID n. 128016578, onde demonstra que o requerido, aparentemente, é proprietário de outros imóveis. Decido. Inicialmente, verifico que o imóvel localizado no Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, lote 07 - Planaltina/DF, de fato, está sendo discutido no feito n. 0706419-76.2021.8.07.0005, que tramita perante este Juízo. Na cópia da petição inicial anexada em ID n. 120784064, consta a narrativa de que o devedor RICHARD teria dado o imóvel penhorado em negociação para aquisição de outro imóvel. Naquele feito, o autor RICHARD, ora executado, pretende a rescisão da permuta de imóveis. Fato é que o imóvel penhorado nos autos, em princípio, foi cedido a terceiro para a compra de outro imóvel, constatação que, por si só, enfraquece a tese de que o imóvel penhorado nos autos constitui bem de família. Ademais, conforme a documentação apresentada pela petição da credora de ID n. 128016578, está comprovado que o devedor RICHARD possui direito possessórios sobre outros imóveis em seu nome (lotes e apartamentos), aparentemente não regularizados/registrados. Assim, de tudo o que consta nos autos, entendo que não restou demonstrado que o imóvel penhorado no ID n. 106318421 (Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, lote 07 - Planaltina/DF) constitui bem de família. Ante o exposto, mantenho a penhora sobre o imóvel situado no Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, lote 07 - Planaltina/DF. Diante da informação de que o imóvel é objeto de discussão nos autos n. 0706419- 76.2021.8.07.0005, a continuidade dos atos de expropriação em relação ao bem dependerá do julgamento definitivo do litígio, a fim de evitar prejuízo a terceiros de boa fé. Sem prejuízo, faculto ao requerido indicar bem para substituição da penhora, no prazo de 15 dias. Por fim, em relação ao laudo de avaliação de ID n. 109816766, apesar da impugnação apresentada em ID n. 116066498, não foram apresentados argumentos suficientes para macular a conclusão do avaliador. Assim, homologo o laudo de avaliação apresentado em ID n. 109816766. Intimem-se. O EXECUTADO-AGRAVANTE suscita nulidade da decisão, pois fundamentada em documentos juntados pela agravada sem intimação do agravante. Alega ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o juízo singular não oportunizou ao agravante se manifestar sobre os documentos novos acostados pela parte contrária. No mais, assevera que o imóvel é bem de família, ao argumento de que o negócio jurídico que havia dado o imóvel indicado como parte do pagamento de outro imóvel foi rescindido nos autos n. 0708967-45.2019.8.07.0005, tendo as partes retornado ao status quo ante. Pontua que “o desfazimento é uma prova de que o agravante não tinha outros imóveis, como deduz a decisão impugnada”. Afirma que os documentos apresentados pela agravada não comprovam a existência de outros imóveis em nome do agravante. Pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade e afastar as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel. Intimado, o agravante demonstrou a hipossuficiência superveniente (id. 38137133, 38137145, 38137147 e 38137148). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão, sob a assertiva de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Com efeito, é firme o entendimento de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. A esse respeito, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE VISTA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. Não se conhece de recurso especial fundado em ofensa a dispositivo de lei federal se, para aferir a ocorrência de violação, é necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Não há nulidade ou cerceamento de defesa se o documento juntado com a réplica foi considerado irrelevante para o deslinde da causa e se, ademais, a parte contrária limitou-se a alegar ofensa ao art. 398 do CPC, sem demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto. 3. Agravo regimental provido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 144.733/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 23/08/2013. Negritado) Na hipótese, os documentos colacionados pela parte contrária tratam de publicações realizadas em redes sociais do próprio agravante (id. 128016584 – p. 3/7), bem como ações judiciais de domínio público, sendo uma proposta pelo próprio agravante em desfavor de terceiro (id. 128016582 – p. 5 na origem) e outra uma execução fiscal ajuizada em desfavor do recorrente (id. 128016582 – p. 1 na origem). Logo, descabido cogitar em desconhecimento das peças por parte do agravante. Ademais, não há falar em violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o agravante pôde impugnar os documentos acostados em grau recursal para fins de reformar a decisão proferida pelo juízo singular. Destarte, passo ao exame do recurso. Numa análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o juízo originário manteve a penhora sobre os direitos de posse que o agravante detém sobre o imóvel localizado no Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, lote 07 - Planaltina/DF, tendo em vista a notícia de que possui outros imóveis não regularizados/registrados. O agravante assevera que o imóvel penhorado é bem de família porque é o único que possui. Todavia, do cotejo do substrato probatório, verifico que o agravante possui, ao menos, mais dois imóveis não regularizados. É o que se depreende da sentença proferida nos autos do processo n. 2013.05.1.003406-8, ajuizado pelo próprio agravante, o qual afirmou ser proprietário de um terreno com benfeitorias no endereço Condomínio Mestre Darmas Rural II, Quadra 04, Lote 20 (id. 128016582 – p. 5 na origem). Além disso, na execução fiscal juntada no id. 128016582 – p. 1, é possível constatar que o débito provém de outro imóvel de propriedade do agravante, localizado no Condomínio Morada Nobre, Conjunto A, lote 06. Aqui, impende ressaltar que o agravante não refuta as informações constantes dos documentos supracitados, sendo imperativo, portanto, acolher a tese da parte credora de que o executado-agravante possui outros imóveis não regularizados. De todo modo, repiso que o agravante deveria ter impugnado especificamente o fato de que é possuidor dos imóveis mencionados alhures. Não tendo sequer tratado das propriedades localizadas nos condomínios Mestre Darmas e Morada Nobre, lote 6, forçoso concluir que os bens são de propriedade do agravante. Nesse quadro, à míngua de comprovação dos requisitos da impenhorabilidade da Lei 8.009/90, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE DE VÁRIOS IMÓVEIS. 1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, se o recorrido requereu, na origem, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas a decisão agravada não tratou desse pedido, não pode pretender renovar o pleito exclusivamente em sede de contrarrazões, quando deveria ter interposto o recurso apropriado no prazo legal. 2. Em sede de cumprimento de sentença, restando evidenciado que o executado é proprietário registral de vários imóveis, além de ter declinado, na declaração de ajuste anual da Receita Federal, imóvel residencial diferente daquele defendido como bem de família, não merece reparos a decisão que, indeferindo a impugnação à penhora, rejeitou a alegação de bem de família, porquanto ausente a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade legal da Lei 8.009/90. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1383019, AGI 0728459-67.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJE: 16/11/2021. Sublinhado) Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator